Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR, PENDENTE DE APURAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.

2- No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 21/7/2021, portanto, em época recente, todavia, é necessário aguardar a conclusão de inquérito disciplinar no qual se apura falta grave supostamente cometida pelo recorrente durante a execução, para então apreciar o pedido de livramento condicional, uma vez que o benefício somente será concedido ao apenado que preencher, cumulativamente, requisitos objetivos e subjetivos, a teor do disposto no artigo 83, III, do Código Penal.

3- Recurso conhecido e improvido.